Tribunal: STF
Processo: RE 1505592
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado na parte que interessa (Doc. 19, fls. 1-3)



    “(...) RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE NATUREZA COMINATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR TRANSTORNO DO DISCO CERVICAL E RADICULOPATIA (CIDM10 M 501). IMPRESCINDIBILIDADE INTERVENÇÃO CIRURGIA COM O USO DE PRÓTESE PARA DESCOMPRIMIR NERVOS E ESTABILIZAR A COLUNA. AVENÇA ANALISADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA STJ 469. CONTRATO ANTIGO SUBMETIDO À RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE (9.656/98) POR TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL ACERCA DA OPORTUNIZAÇÃO NA MIGRAÇÃO OU ADAPTAÇÃO DO PLANO, MERO PANFLETO NÃO CONFERE A VALIDADE DOCUMENTAL. PRÓTESE UMBILICALMENTE LIGADA AO ATO CIRÚRGICO. MÉDICO ESPECIALISTA É SENHOR NA ESCOLHA DA TERAPIA ADEQUADA. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 10, VII DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE QUE NÃO EXCLUI DA COBERTURA DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESSENCIAIS À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA COBERTURA SOMENTE DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA FINS ESTÉTICOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PRÓTESES, ÓRTESES E SEUS ACESSÓRIOS NÃO LIGADOS AO ATO CIRÚRGICO (LEI 9.656/98, ART. 10, II). ANS RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 167, ARTIGO 13, INCISO VII, FORNECIMENTO DE PRÓTESE É OBRIGATÓRIO SEMPRE QUE SUA IMPLANTAÇÃO SE FAÇA ATRAVÉS DE CIRURGIA, QUALQUER QUE SEJA A NATUREZA DESTA. REGULAMENTO DO PLANO ITEM “4” , SUBITEM “4.D, ABUSIVA (ART. 51, IV, CDC). PROVA DA DESNECESSIDADE OU INADEQUAÇÃO DO USO DO MATERIAL QUE INCUMBIA À DEMANDADA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. RECURSO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DESTA CÂMARA. NEGATIVA DA SEGURADORA QUE AGRAVA A PERTURBAÇÃO PSÍQUICA DO PACIENTE JÁ COMBALIDO PELA GRAVIDADE DA DOENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM BEM SOPESADO. JUROS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. INCIDÊNCIA A CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.”



    No apelo extremo (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, XXXVI, da CF/1988, pois tratando-se de contrato celebrado em 1998, é inaplicável ao caso a Lei 9.656/1998, com vigência em 1º/1/1999.



    Logo, tendo em vista que “o contrato de que é beneficiário o Recorrido é anterior a vigência da Lei dos Planos de Saúde (...), qualquer referência a Lei posterior resulta no negar vigência a corolário pétreo da Constituição consubstanciado na intangibilidade do ato jurídico perfeito e acabado” (Doc. 22, fl. 8).



    O entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que a Lei 9.656/1998 pode retroagir para ser aplicada aos planos de saúde a ela anteriores conflita com o art. 5º, XXXVI, da CF/1988, bem como com a jurisprudência dos STF e do STJ, segundo a qual “os contratos devem ser cumpridos, atendendo-se as recomendações ajustadas à época da efetiva contratação” (Doc. 22, fl. 13).



    Inicialmente, o processo foi sobrestado na origem até o julgamento do mérito do ARE 652.492-RG, Tema 123 da repercussão geral, pelo STF (Doc. 28).



    Julgado o precedente paradigma, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 31, fl. 3):



    “EMENTA JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO DE DECISÃO EM FUNÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO C. STF NO JULGAMENTO DO RE 948.634/RS (TEMA 123), SEGUNDO O QUAL AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 9.656/98 SE APLICAM AOS CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA OU QUE TENHAM SIDO ADAPTADOS. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA UTILIZAÇÃO DE PRÓTESE DURANTE CIRURGIA NEUROLÓGICA PARA CORREÇÃO DA CERVICAL. CONTRATO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 9.656/1998 E NÃO ADAPTADO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. ACÓRDÃO QUE DELIBEROU QUE A NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESES, ÓRTESES E SÍNTESES COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA E ATENTA CONTRA A BOA-FÉ E A EQUIDADE, APLICANDO DO ART. 51 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE A REFERIDA DECISÃO E A TESE FIRMADA NO RE 948.634/RS DO STF (TEMA 123). ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO”



    Mantido o acórdão o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 40).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para manter o acórdão recorrido em juízo negativo de adequação ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 123 da repercussão geral (Doc. 31, fls. 5-9):



    “O recurso paradigma de controvérsia foi julgado e fixado a seguinte orientação jurisprudencial obrigatória: 



    Tese nº 123/STF: 



    As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.



    […]



    É incontroverso dos autos que o contrato firmado é anterior à Lei nº. 9.656/98 e não foi adaptado, bem como que o titular do plano de saúde não estava inadimplente. 



    A negativa de cobertura não está relacionada à moléstia, mas ao fornecimento de materiais necessários à colocação do que a apelante considera ser “prótese, órtese e síntese” para que fosse perfectibilizada a cirurgia neurológica cervical, consoante previsto no Estatuto Social e no Guia Médico Hospitalar Laboratorial. 



    De fato o Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do Recurso Extraordinário nº 948634/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, deliberou que as disposições da Lei dos Planos de Saúde somente incide a contar de sua vigência. 



    Ocorre que o acórdão de fls. Expressamente baseou sua fundamentação na legislação consumerista, assim consignando: 



    “(...) Quanto a exclusão de prótese, órtese e síntese de qualquer espécie essenciais ao procedimento clínico realizado, estabelecido no contrato firmado entre as partes é abusiva, posto colocar o consumidor em desvantagem exagerada conforme definido nos incisos I e IV do art. 10 da Lei nº 9.656/98. Especialmente por referido artigo trazer em seu bojo a obrigatoriedade da cobertura para fornecimento do material quando diretamente ligado ao ato cirúrgico, ainda que o contrato em questão tenha sido firmado anteriormente à sua vigência.” 



    Irrelevante, portanto, o fato de o contrato celebrado entre as partes ser anterior à entrada em vigor da Lei 9.656/1998, visto que o acórdão em exame deliberou que a negativa de cobertura fere o Código de Defesa do Consumidor. 



    Nesse sentido também já decidiu este Egrégio Tribunal em outras oportunidades, inclusive em relação à própria apelante: 



    […]



    É o caso, portanto, de manutenção do acórdão em exame, visto que não conflita com a tese firmada no Recurso Extraordinário nº 948634/RS (Tema 123 STF), pois o fundamento da decisão não tem relação com a aplicação retroativa da Lei 9.656/1998 ao contrato firmado em momento anterior à entrada em vigor da referida lei.” 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido quanto à abusividade dos termos do contrato celebrado seria necessário o revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. 



    1. Os planos de saúde, quando sub judice a controvérsia sobre as coberturas contratuais, implicam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 725.747-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2013 e ARE 734.806-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/6/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do enunciado da Súmula nº 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Negativa de cobertura. Colocação de marca-passo. Existência de cláusula contratual que exclui a cobertura para próteses, marca-passo, ou órteses de qualquer natureza. Recusa da seguradora ré injustificada. Colocação do marca-passo na autora que se classificava como providência necessária e desdobramento do ato cirúrgico a que foi submetida. Estado de saúde emergencial (diagnosticada com bloqueio átrio-ventricular total definitivo). Exclusão invocada pela seguradora que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade que afronta o CDC. Despicienda a alegação de que a relação contratual não é abrangida pela Lei 9.656/98, já que a abusividade pode ser reconhecida à luz do CDC. Sentença mantida. Recurso improvido.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 848.626-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURO DE SAÚDE. CONTRATOS. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS CONSUMIDORES. PRÁTICA ABUSIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, ministro Gilmar Mendes, o Supremo rejeitou a repercussão geral da questão atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    2. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia com base em norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário.



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à abusividade dos termos do contrato celebrado – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula deste Tribunal.



    4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.475.250-AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente